Tribunal: TJSP
Processo: 1012645-79.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário - Juros remuneratórios – Crédito pessoal não consignado - Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, a ser aferido caso a caso, viável também a sua adequação para a taxa média de mercado referente à modalidade do crédito contratado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo - Prevista no aludido instrumento taxa de juros de 7,50% ao mês, correspondendo a 138,18% ao ano - Taxa que não se mostra excessivamente onerosa, não está em desarmonia com o art. 51, § 1o, inciso III, do CDC e não configura abusividade capaz de colocar o consumidor autor em desvantagem exagerada – Taxa avençada que é inferior ao dobro da taxa média de mercado à época da contratação, de 4,89% ao mês, correspondendo a 77,41% ao ano, divulgada pelo Banco Central do Brasil para setembro de 2021 – Taxa pactuada de juros remuneratórios que deve ser respeitada - Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo do autor desprovido.